Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703302-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ADRIANO DE OLIVEIRA FRANCO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra decisão de primeiro grau que o reconsiderou revel. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, dos autos de origem se infere que a revelia foi decretada em 20/08/2021, no ID 100890553, ao passo que a decisão ora recorrida, de ID 105331527, apenas teria ratificado a anterior, contra a qual, em princípio, nenhum recurso foi interposto. Impende ressaltar que, de acordo com a jurisprudência da Corte, pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator